Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-23.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004092-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSYCA REGIANNE DE ARRUDA PINTO - CPF: 034.517.771-18 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TELAS COM DADOS PESSOAIS - DILIGÊNCIA REALIZADA PELA JUÍZA LEIGA - REALIZAÇÃO DE CHAMADA PARA O NÚMERO CONSTANTE NO CADASTRO - CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA PARTE PROMOVENTE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO E PROVAS UNILATERAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a prova produzida pela juíza leiga que efetivou ligação para o número do cadastro e logrou êxito em falar com a requerente, constatando que a linha lhe pertence
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou por litigância de má-fé (9%) sobre o valor da causa, ao argumento de que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a)
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b)

RECONHEÇO a litigância de má-fé e
, por conseguinte,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

REVOGO eventual decisão antecipatória/liminar deferida nos autos.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que jamais contratou os serviços da promovida, bem como que não possui débito com a empresa. Alegou, ainda, que a promovida não trouxe aos autos contrato comprovando a relação jurídica, apenas telas sistêmicas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito indevido e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou devidamente comprovada nos autos a existência de contratação dos serviços pela promovente.

Em que pese a negativa de contratação na inicial, vê-se que em sede de contestação, a promovida apresentou informações referente ao endereço de instalação de acordo com o que fora informado nos autos pela promovente.

Além disso, a Juíza Leiga contatou o número de telefone existente no cadastro disponibilizado pela promovida, e logrou êxito ao ser atendida pela própria promovente, conforme trecho da sentença que cito:

Além do mais, essa Juíza Leiga, na data de 25/07/2020, às 16hs11min, telefonou para o número de telefone existente no cadastro da Autora, de acordo o sistema interno da Ré, (65) 99337-8677, ocasião em que foi atendida pela própria Reclamante que confirmou a existência dessa demanda contra a Reclamada.

Assim, no caso em apreço, as peculiaridades do caso concreto autorizam a manutenção da improcedência da pretensão inicial, inclusive quanto à litigância de má-fé. Isso porque, há elementos suficientes que comprovam a contratação do serviço, principalmente em virtude da constatação realizada pela Juíza Leiga.

Em recurso genérico, a parte promovente apenas se limita a exigir contrato e sustentar que as provas juntadas em contestação são unilaterais, nada dizendo a respeito das constatações constantes na sentença.

Com efeito, entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra porque houve a comprovação da contratação por outros elementos de prova, de rigor a improcedência e a condenação por litigância de má-fé, em virtude da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020